Tribunal: STF
Processo: MS 25962
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-10-23
Data de publicação: 2008-10-23

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - ATUAÇÃO - TERMO INICIAL. A
   atuação fiscalizadora do Conselho Nacional de Justiça não ficou
   balizada no tempo, considerada a Emenda Constitucional nº
   45/2004.
        CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL
   - CONTRADITÓRIO. Envolvida, no processo administrativo, situação
   constituída no tocante a terceiros, impõe-se a ciência destes
   para, querendo, apresentarem defesa.
        CONSELHO NACIONAL DE
   JUSTIÇA - DEVIDO PROCESSO LEGAL - CIÊNCIA FICTA. A espécie de
   conhecimento ficto, presente publicação ou edital fixado em setor
   do Órgão, pressupõe a ciência do processo em curso, surgindo como
   regra a comunicação direta.
        CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA -
   PROCESSO - CIÊNCIA - ARTIGO 98 DO REGIMENTO INTERNO. Desconhecida
   a existência do processo, mostra-se inconstitucional dispositivo
   do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça - artigo 98
   - prevendo a ciência ficta de quem pode ser alcançado por decisão
   administrativa.
        CONCURSO PÚBLICO - NOTÁRIOS E REGISTRADORES -
   COMISSÃO. Faz-se regular a comissão de concurso com a
   participação, personificando notários e registradores, da
   Presidente da entidade de classe, pouco importando seja esta
   notária ou registradora.